Tribunal: TJBA
Processo: 8054550-51.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054550-51.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VALFREDO BOMFIM DE AQUINO Advogado(s): NATALIA MADUREIRA NUNES DE ALMEIDA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que não analisou o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em face do impetrante, sob a alegação de litigância predatória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto ao exame do pedido de condenação por litigância predatória, e, em caso afirmativo, se estão presentes os requisitos legais para aplicação da sanção prevista no art. 81 do CPC. III. Razões de decidir 3. Constatada a omissão do acórdão quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, o que justifica o acolhimento dos embargos nos termos do art. 1.022, II, do CPC. 4. A repetição de ações e a ocorrência de litispendência revelam falha na gestão processual, mas não comprovam, por si sós, o dolo necessário à configuração da má-fé. 5. A aplicação de sanção por litigância de má-fé exige prova inequívoca da intenção dolosa de prejudicar a parte adversa ou obter vantagem indevida, o que não se verificou no caso. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão identificada quanto ao pedido de condenação por litigância de má-fé, rejeitando-se o pleito condenatório. Tese de julgamento: "1. A omissão quanto ao exame de pedido de condenação por litigância de má-fé justifica o acolhimento dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. 2. A repetição de demandas e a ocorrência de litispendência, sem prova de dolo específico, não configuram litigância de má-fé passível de sanção pecuniária." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II; 80, III; 81. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8054550-51.2024.8.05.0000, em que figura como Embargante o ESTADO DA BAHIA e, como Embargado, VALFREDO BOMFIM DE AQUINO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS, nos termos do voto condutor. DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA